Tribunal: TJSP
Processo: 0004888-13.2023.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS PENAS DE MULTA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO– Decurso de mais de 04 anos entre o trânsito em julgado da condenação do processo para as partes e o presente julgamento, sem informações de que tenha sido proferido despacho ordenando a citação do agravado para o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS PENAS DE MULTA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO– Decurso de mais de 04 anos entre o trânsito em julgado da condenação do processo para as partes e o presente julgamento, sem informações de que tenha sido proferido despacho ordenando a citação do agravado para o pagamento da pena de multa – Prescrição da pretensão executória – Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido, somente para declarar extinta a punibilidade do réu quanto à pena de multa do processo no 0007355-53.2012.8.26.0483, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.